Tribunal: TJBA
Processo: 8003889-68.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8003889-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: JOSENILDES SILVA BAIANO

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO
. NULIDADE DO JULGAMENTO QUE DECLAROU A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DA ORDEM JURÍDICA.
PREJUÍZO CONSTATADO
. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO E EVENTUAL JULGAMENTO.

I - Trata-se de Ação Rescisória contra decisão que considerou intempestivo recurso apresentado pela parte Autora.

II - O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que será pessoal a intimação dos membros da Defensoria Pública. De igual modo, o artigo 183, §1º do CPC estabelece que a
“intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

III - A decisão que julgou intempestiva a Apelação considerou que
“...que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 30/10/2018, sendo considerada efetivada a publicação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 31/10/2018...”
(ID 81816663 - origem).

IV - A mera publicação da sentença no DJE, entretanto,
não deflagrou o prazo recursal para a parte representada pela Defensoria Pública, instituição dotada de prerrogativa de intimação pessoal.

V - A declaração de intempestividade acarretou evidente prejuízo à parte que não teve a sua irresignação analisada na instância recursal.

V - Ação Rescisória julgada procedente para anular a decisão que não conheceu do apelo manejado pela parte autora. Retorno dos autos ao juízo competente para prosseguir com a admissibilidade e deliberação do recurso.

AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

Ac
órdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Rescisória
nº

8003889-68.2024.8.05.0000
.

A
cordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar procedente a Ação Rescisória
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça